Tribunal: TJDFT
Processo: 0702587-29.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702587-29.2017.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VINICIUS COUTINHO DOS SANTOS BARBOSA EMBARGADO: VINICIUS COUTINHO DOS SANTOS BARBOSA, DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 23917850) e VINICIUS COUTINHO DOS SANTOS BARBOSA (ID 24019350), ante Acórdão de ID 23577671 que, nos autos das Apelações interpostas por ambas as partes, conheceram os recursos, concedendo parcial provimento para o apelo de VINICIUS COUTINHO DOS SANTOS BARBOSA e negando provimento ao apelo da DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Intimem-se as partes Embargadas, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 22 de março de 2021 17:31:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador